Tribunal: TJBA
Processo: 8001276-60.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001276-60.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RENILDA SILVA DE ALMEIDA SANTOS Advogado(s): RITA DE CASSIA FONSECA GARCIA, GUILHERME GARCIA FERREIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO QUANTO AO MARCO INICIAL DA INCAPACIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Renilda Silva de Almeida Santos contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Camaçari/BA, que julgou parcialmente procedente a pretensão formulada nos autos de ação ordinária em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, reconhecendo o direito ao recebimento de auxílio por incapacidade temporária (B91) a partir da data da realização da perícia judicial (15/08/2022) e determinando o encaminhamento da parte autora à reabilitação profissional, com previsão de implantação do auxílio-acidente (B94) ao final do processo de reabilitação, nos termos do Tema 177 da TNU. A controvérsia trazida à apreciação restringe-se à data de início do benefício concedido. A parte autora pretende que a DIB seja fixada na data da cessação do benefício anterior (23/12/2020) ou, alternativamente, na data da citação do INSS, sustentando haver elementos probatórios suficientes nos autos que demonstrariam a persistência da incapacidade desde então. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir o marco inicial do auxílio por incapacidade temporária acidentário (B91), com base nos elementos constantes dos autos, especialmente no conteúdo do laudo pericial judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR O laudo pericial judicial concluiu pela existência de incapacidade parcial e permanente para a função habitual da autora, com possibilidade de reabilitação profissional. Foram diagnosticadas patologias degenerativas com sintomas referidos desde 2007. No entanto, o perito foi categórico ao afirmar que, com os dados disponíveis, não é possível definir o momento exato do início da incapacidade. Ainda que tenha reconhecido a presença das moléstias à época da cessação do benefício anterior, esclareceu que tal constatação não equivale à demonstração de incapacidade funcional naquele momento. A jurisprudência admite a fixação da DIB na data da perícia quando inexistem elementos técnicos que permitam retroagir a incapacidade a momento anterior, especialmente em casos envolvendo doenças degenerativas de evolução gradual. O princípio do in dubio pro misero não pode ser invocado para presumir a existência de incapacidade quando inexistente suporte probatório mínimo. No caso concreto, a fixação da DIB em 15/08/2022, data da perícia judicial, mostra-se adequada à realidade fática e jurídica dos autos. Quanto à tese alternativa de fixação da DIB na data da citação do INSS, verifica-se que a citação ocorreu após a realização da perícia judicial, o que afasta a utilidade da retroação pretendida, sob pena de se incorrer em indevida reformatio in pejus. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Sentença mantida. Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 8.213/1991, arts. 59, 60 e 86; CPC, art. 373, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001276-60.2021.8.05.0039, em que figuram como apelante RENILDA SILVA DE ALMEIDA SANTOS e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.